Tribunal: STF
Processo: RE 1574858
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 99):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA ALUDIDA COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Nº 970.821/RS (TEMA 517), QUE FIXOU A SEGUINTE TESE: "É CONSTITUCIONAL A IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PELO ESTADO DE DESTINO NA ENTRADA DE MERCADORIA EM SEU TERRITÓRIO DEVIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DESTA NA CADEIA PRODUTIVA OU DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO". PREVISÃO CONTIDA NA LC 123/06, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 155, §2º, VII E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1093 DO STF, QUE ABRANGE APENAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO REMESSA DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 110), foram rejeitados (Doc. 125 e Doc. 144).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 155), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, FARMIWALE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA e outros apontam violação aos arts. 150, I; e 155, §2º, VII e VIII, da CF/1988, “visto que a Lei Estadual nº 11.580/96 não instituiu o fato gerador da obrigação tributária sobre as operações que tenham origem em outra unidade federada, sujeitas à alíquota de 4% (quatro por cento), mas somente efetuou uma delegação genérica ao Poder Executivo para estabelecer a exigência, vindo a hipótese de incidência constar somente no Decreto Estadual nº 442/2015” (Doc. 155, fl. 20).



    Nessa linha, aduzem que “a instituição/criação da exigência de pagamento da diferença de alíquota, relativamente a operações que tenham origem em outra unidade federada, apenas sobre os produtos tributados com a alíquota de 4% (quatro por cento) via decreto, viola diretamente os Princípios da Reserva Legal e da Tipicidade” (Doc. 155, fl. 9).



    Sustentam que “o fato do STF ter estabelecido por ocasião do julgamento do RE 970.821/RS que “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional”; não é o suficiente para manter os v. Acórdãos, visto que o Tema de Repercussão Geral nº 517/STF tem que ser aplicado em conjunto com o Tema de Repercussão Geral nº 456/STF; onde o STF também fixou que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Doc. 155, fl. 20).



    Entendem, assim, que o acórdão recorrido merece ser reformado, “por dar interpretação diversa a tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral nº 456/STF, pois mesmo tendo registrado que não há, pois, ilegalidade ao se exigir do contribuinte a antecipação do diferencial de alíquota, desde que o regime de pagamento antecipado tenha previsão em lei; considerou válida a exigência cujo fato gerador foi estabelecido por decreto” (Doc. 155, fl. 20).



    Ao final, requerem o provimento do presente recurso “para que se conceda a segurança pleiteada, nos termos dos pedidos formulados, de forma a determinar que o recorrido não exija o recolhimento antecipado do ICMS nas operações envolvendo produtos e mercadorias tributados com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento), efetuadas em outra unidade da federação” (Doc. 155, fl. 21).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos enviados ao STF (Doc. 191).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário. 



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve, à luz do Tema 517-RG, manteve a sentença que denegou a segurança ao fundamento de que é constitucional a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em relação às operações interestaduais por empresas optantes pelo regime do Simples Nacional. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 99, fl. 6):



    “Pretendem os apelantes afastar a exigência do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL) na aquisição de mercadoria para revenda em outra unidade federativa, como previsto no Decreto Estadual nº 442/2015, porque optantes pelo regime tributário do “Simples Nacional”.



    Os recorrentes estão sujeitos ao regime jurídico da Lei Complementar n.º 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criando o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições por elas devidos, conhecido como “Simples Nacional”, pelo qual há o recolhimento unificado mensal, por documento único de arrecadação do IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP, ICMS e ISS.



    (...) 



    Consigne-se, ainda, que a determinação de antecipação do pagamento do ICMS relativo as operações interestaduais, outrora prevista pelo Decreto Estadual nº 442 /2015 (atual redação do art. 13-A do Regulamento do ICMS – Decreto nº 6.080/2012) encontra guarida no artigo 5º, § 6º, da Lei Estadual nº 11.580/1996, incluído pela Lei nº 17.444/2012, que assim dispõe:



    (...)



    Portanto, depreende-se que a conduta fazendária se subsome ao do Tema de Repercussão Geral nº 456/STF: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”



    Importante ressaltar ainda que não se desconhece o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 5.464-DF. Nesse ponto, sobreleva destacar que no julgamento do RE nº 1.287.019-DF, em 24.2.2021, ao apreciar o Tema n.º 1.093, pela sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), na forma do Convênio ICMS nº 93/15, enquanto ausente lei complementar disciplinadora, fixada a seguinte tese: (...) Em outras palavras, o caso aqui examinado não versa sobre a cobrança do diferencial de alíquota na operação interestadual de venda de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, razão pela qual é inaplicável a tese mencionada.



    A hipótese dos autos trata, na realidade, da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS de empresa optante pelo Simples Nacional, e a questão do diferencial de alíquota na aquisição interestadual de mercadorias para revenda por contribuinte optante pelo regime de simples nacional é objeto do Tema de Repercussão Geral nº 517 do Supremo Tribunal Federal, recentemente julgado (RE 970.821/RS), fixada a seguinte tese: "É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.



    (...)



    Este é o precedente que deve ser aplicado para desatar a controvérsia posta, como bem o fez a sentença recorrida, porquanto tal julgado reafirmou de forma irretorquível a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em relação às operações interestaduais por empresas optantes pelo regime do "Simples Nacional". 



    (...) 



    O voto é no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança pretendida.”



    Em que pesem os argumentos do Tribunal de origem, o fato é que o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do RE 598.677-RG (Tema 456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/5/2021), submetido ao rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. 



    Aliás, a tese acolhida pelo Tribunal de origem de que a previsão de recolhimento antecipado do ICMS da diferença de alíquotas em operações estaduais já estaria prevista nas Leis Estaduais 15.562/2007 e 11.580/1996, já foi rechaçada por esta CORTE em diversos julgados. 



    Isso porque a Lei Estadual 11.580/1996 (Lei Orgânica do ICMS do Estado do Paraná) apenas estabelece a possibilidade de exigência do pagamento antecipado desse tributo, mas não especifica em que hipótese poderá incidir, quando a mercadoria é proveniente de outra unidade da federação. 



    A previsão do momento da incidência do tributo veio com o Decreto 442/2015, que definiu como sendo a entrada no território paranaense de bens e mercadorias. Assim, a norma, ao dispor sobre o fato gerador da exação, afrontou o princípio da reserva legal tributária, que exige lei em sentido estrito para tal, como decido no Tema 456.



    Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Cobrança do ICMS-Difal sobre microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. Possibilidade, conforme tema nº 517 Do Ementário da Repercussão Geral. Necessidade de lei estadual específica autorizativa da cobrança, nos termos dos temas nº 456 e nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em que se questiona a aplicação do Tema RG nº 517, no qual o Plenário do STF chancelou a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS sobre empresas aderentes ao Simples Nacional, tendo em vista o art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g”, 2, e “h” da Lei Complementar nº 123, de 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se excludente o Tema RG nº 517, em relação ao Tema RG nº 456, no qual fixada tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As teses firmadas em repercussão geral são convergentes e apresentam requisitos cumulativos para a cobrança do ICMS-Difal em desfavor de empresas optantes pelo Simples, devendo, para além da Lei Complementar nº 123, de 2006, a previsão específica em lei estadual. 4. Nesses termos, a tese fixada pelo Plenário do STF no Tema nº 1.284 do ementário da Repercussão Geral: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.” IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao que se nega provimento.” (RE 1.449.991 AgR-segundo, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 9/10/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPTANTE DO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 517-RG. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO PARA DAR-LHE PROVIMENTO. 1. Esta CORTE ao apreciar o Tema 517-RG, firmou entendimento no sentido de que “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”, desde que prevista em lei estadual em sentido estrito. 2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se dá provimento para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” (Rcl 62013 ED / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.449.385/PR, de minha relatoria, Dje de 8/8/2023; Rcl 64197/GO, de minha relatoria, DJe de 6/12/2023; RE 1.449.991/PR, ARE 1.484.697, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 15/4/2024; e RE 1.520.443, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 4/11/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder a segurança.



    Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente